Tribunal: TJDFT
Processo: 0737355-51.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0737355-51.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RONALDO AUGUSTO ALMEIDA DE CARVALHO DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR. COMPLEMENTO DE SOLDO. BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÀO NATALINA. 1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso do Distrito Federal em que busca a reforma da sentença que reconheceu o direito do autor ao pagamento da gratificação natalina sobre a complementação de soldo referente às parcelas vencidas a partir de 2016. 2 – Complementação de soldo. Base para o cálculo da gratificação natalina. Por força do art. 31 da Lei n. 10.486/2002, os militares do Distrito Federal percebem complementação de soldo, o qual deve atingir, na soma, valor não inferior ao salário mínimo. De outra parte, o art. 7o., inciso VIII, da CF, aplicável aos servidores públicos por expressa remissão do art. 39, § 3o. da mesma Carta, prevê: “décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria”. A Súmula Vinculante n. 16 dispõe que: "Os arts. 7o , IV , e 39 , § 3o (redação da EC 19 /98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público". Assim, não há como excluir a complementação de soldo da gratificação natalina, paga com base no art. 7o, inciso VIII da CF, que deve considerar a totalidade da remuneração. 3 – Distinção. Abono complementar. Na forma da Súmula Vinculante n. 15, "O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público". A regra em exame decorre da vedação do art. 7o, inciso IV, parte final, da CF, de vinculação do salário mínimo a pagamento de gratificações e constitui limitação ao legislador, que não se aplica à gratificação natalina, direito de matriz constitucional (art. 7o., inciso VIII da CF). A propósito, no RE 572.921 QO AgR (Min. Ricardo Lewandowski), que deu base à Súmula em evidência, não há referência à gratificação natalina, mas tão somente vantagens de natureza infraconstitucional. Sentença que se confirma. 4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 15% do valor da condenação, pelo recorrente vencido, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.” A parte recorrente sustenta violação ao art. 7o, IV da CRFB, porquanto aduz que o complemento de soldo tem natureza de abono para alcançar o valor do salário-mínimo, como decorrência de imposição constitucional não integrando, portanto, a base de cálculo para o pagamento de outras vantagens, consoante disposto na Súmula Vinculante n° 15 do STF. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser ente da federação. Sem contrarrazões. O dispositivo constitucional alegadamente violado (7o, IV da CRFB) não foi objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foi oposto embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: "RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013)" É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, a ofensa ao dispositivo constitucional alegado (art. 7o, IV da CRFB) depende da análise da interpretação dada à Lei Distrital no 10.486/2002, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeito a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, Lei Distrital no10.486/2002, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Por ausência de repercussão geral da matéria, conforme já reconhecido pelo STF no tema 660, a consequência jurídica é a negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Em relação à distinção do abono complementar a integrar base de cálculo para pagamento de gratificação natalina e do disposto na Súmula Vinculante no 15 o Acórdão recorrido concluiu que: “3 – Distinção. Abono complementar. Na forma da Súmula Vinculante n. 15, "O cálculo de gratificações e outras vantagens não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo do servidor público". A regra em exame decorre da vedação do art. 7o, inciso IV, parte final, da CF, de vinculação do salário mínimo a pagamento de gratificações e constitui limitação ao legislador, que não se aplica à gratificação natalina, direito de matriz constitucional (art. 7o., inciso VIII da CF). A propósito, no RE 572.921 QO AgR (Min. Ricardo Lewandowski), que deu base à Súmula em evidência, não há referência à gratificação natalina, mas tão somente vantagens de natureza infraconstitucional. Sentença que se confirma.” Para afastar tal conclusão, necessário a revisão de fatos e provas, nos estritos termos do enunciado no 279 de Súmula do STF. É caso, no particular, de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se, por fim, que por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário, na forma do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de março de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal